Tribunal: TJDFT
Processo: 0701097-83.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701097-83.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS EDUARDO ALVES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por CARLOS EDUARDO ALVES DA SILVA contra a sentença (ID 50959187), da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática da conduta descrita no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal, à pena de 06 anos e 08 meses reclusão, em regime semiaberto, além de 16 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente aos fatos. Mantida a prisão preventiva, não foi facultado ao réu o direito de apelar em liberdade. Interposto recurso pela defesa (ID 50959213), este foi julgado e provido, à unanimidade, para absolver o réu da imputação contida na denúncia, com fulcro no art. 386, VII, do CPP (acórdão no 1782284, ID 53531156). O referido acórdão transitou em julgado para o réu em 29/01/2024, ante o decurso do prazo recursal, e em 22/11/2023 para o MPDFT, em razão da renúncia ao prazo recursal (conforme certificado ao ID 55388182). Todavia, em que pese o provimento do recurso, verifica-se não ter sido ordenada a expedição do alvará de soltura, conforme sinalizado por certidão de ID 55529594. Ante o exposto, determino que se expeça, com urgência, alvará de soltura em favor do apelante CARLOS EDUARDO ALVES DA SILVA, nascido em 03/03/2002, filho de Eduardo Alves Barbosa e Jaira de Jesus da Silva, devendo ser colocado imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator